Tribunal: TJES
Processo: 0001256-56.2014.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALECIMENTO DE PASSAGEIRA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. DANO MORAL MAJORADO.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS (VALCIR FERREIRA FRANCA E OUTROS E MUNICÍPIO DE SANTA TERESA) E PREJUDICADO O RECURSO DA SEGURADORA PORTO SEGURO. RECURSO DE JAIR RIBEIRO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar solidariamente Jair Ribeiro, Município de Santa Teresa e Porto Seguro ao pagamento de R$ 100.000,00 por danos morais, reconhecendo a culpa exclusiva do motorista do caminhão pelo acidente que vitimou fatalmente Geralda Januária de Assis, genitora e esposa dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve culpa do condutor Jair Ribeiro no acidente de trânsito; (ii) apurar se há responsabilidade objetiva do Município de Santa Teresa e sua seguradora; (iii) definir se os autores fazem jus à indenização por lucros cessantes; (iv) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais e dos respectivos encargos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do condutor Jair Ribeiro é subjetiva, exigindo a demonstração de conduta culposa, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

A manobra imprudente de Jair Ribeiro, ao invadir a contramão e colidir frontalmente com o veículo onde estavam os autores e a vítima fatal, configura causa direta e imediata do acidente, revelando violação ao art. 29, II, do CTB e ausência de domínio do veículo, conforme exige o art. 28 do mesmo diploma legal.

Não se comprovou qualquer conduta irregular do ônibus escolar que justificasse a manobra do caminhoneiro, tampouco excludente de responsabilidade.

A responsabilidade objetiva do Município de Santa Teresa foi afastada por inexistência de nexo causal entre a conduta da municipalidade e o dano, tendo o veículo da municipalidade sido atingido enquanto trafegava corretamente em sua mão de direção.

A ausência de demonstração de vínculo contratual entre o acidente e a cobertura securitária justifica o afastamento da responsabilidade da seguradora Porto Seguro, ante a exclusão do ente público do polo passivo.

Não há comprovação nos autos de atividade laborativa nem de rendimentos do autor Valcir Ferreira Franca, razão pela qual é inviável o deferimento de lucros cessantes.

O dano moral decorrente do falecimento da genitora e esposa dos autores impõe reparação pecuniária, devendo o valor ser arbitrado com base em parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, conforme jurisprudência do STJ, fixando-se a indenização em R$ 108.000,00, equivalentes a 200 salários mínimos da época do acidente.

A correção monetária deve incidir a partir da data da sentença que fixou a verba compensatória, sob pena de
reformatio in pejus
, e os juros de mora, desde o evento danoso, conforme as Súmulas 362 e 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos (Valcir Ferreira Franca e outros e Município de Santa Teresa) e prejudicado o recurso da seguradora Porto Seguro. Recurso de Jair Ribeiro desprovido.

Tese de julgamento
:

O motorista que, em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro, invade a contramão e colide frontalmente com outro veículo responde subjetivamente pelos danos decorrentes do acidente.

A responsabilidade objetiva do ente público por acidente de trânsito exige a demonstração de nexo causal entre sua conduta e o dano, o que se afasta diante de culpa exclusiva de terceiro.

A indenização por danos morais em caso de morte deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e os parâmetros jurisprudenciais fixados pelo STJ.

A correção monetária da indenização por danos morais incide a partir da data da sentença que fixou a verba compensatória, enquanto os juros de mora fluem desde o evento danoso.

Lucros cessantes exigem comprovação concreta da atividade profissional e dos rendimentos auferidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 187, 927, 403, 402; CTB, arts. 28, 29, II, 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 638.540/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 27.06.2017; STJ, AgRg no REsp 1237193/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07.11.2013; TJES, Apelação Cível nº 0001655-22.2013.8.08.0044, Rel. Desª Marianne Júdice de Mattos, j. 23.08.2023; TJSP, AI nº 2240828-88.2021.8.26.0000, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j. 09.02.2022.

_______________________

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001256-56.2014.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALCI FERREIRA FRACA e outros (11)

APELADO: WASHINGTON FERREIRA DE ASSIS e outros (13)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALECIMENTO DE PASSAGEIRA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. DANO MORAL MAJORADO.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS (VALCIR FERREIRA FRANCA E OUTROS E MUNICÍPIO DE SANTA TERESA) E PREJUDICADO O RECURSO DA SEGURADORA PORTO SEGURO. RECURSO DE JAIR RIBEIRO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar solidariamente Jair Ribeiro, Município de Santa Teresa e Porto Seguro ao pagamento de R$ 100.000,00 por danos morais, reconhecendo a culpa exclusiva do motorista do caminhão pelo acidente que vitimou fatalmente Geralda Januária de Assis, genitora e esposa dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve culpa do condutor Jair Ribeiro no acidente de trânsito; (ii) apurar se há responsabilidade objetiva do Município de Santa Teresa e sua seguradora; (iii) definir se os autores fazem jus à indenização por lucros cessantes; (iv) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais e dos respectivos encargos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do condutor Jair Ribeiro é subjetiva, exigindo a demonstração de conduta culposa, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

A manobra imprudente de Jair Ribeiro, ao invadir a contramão e colidir frontalmente com o veículo onde estavam os autores e a vítima fatal, configura causa direta e imediata do acidente, revelando violação ao art. 29, II, do CTB e ausência de domínio do veículo, conforme exige o art. 28 do mesmo diploma legal.

Não se comprovou qualquer conduta irregular do ônibus escolar que justificasse a manobra do caminhoneiro, tampouco excludente de responsabilidade.

A responsabilidade objetiva do Município de Santa Teresa foi afastada por inexistência de nexo causal entre a conduta da municipalidade e o dano, tendo o veículo da municipalidade sido atingido enquanto trafegava corretamente em sua mão de direção.

A ausência de demonstração de vínculo contratual entre o acidente e a cobertura securitária justifica o afastamento da responsabilidade da seguradora Porto Seguro, ante a exclusão do ente público do polo passivo.

Não há comprovação nos autos de atividade laborativa nem de rendimentos do autor Valcir Ferreira Franca, razão pela qual é inviável o deferimento de lucros cessantes.

O dano moral decorrente do falecimento da genitora e esposa dos autores impõe reparação pecuniária, devendo o valor ser arbitrado com base em parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, conforme jurisprudência do STJ, fixando-se a indenização em R$ 108.000,00, equivalentes a 200 salários mínimos da época do acidente.

A correção monetária deve incidir a partir da data da sentença que fixou a verba compensatória, sob pena de
reformatio in pejus
, e os juros de mora, desde o evento danoso, conforme as Súmulas 362 e 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos (Valcir Ferreira Franca e outros e Município de Santa Teresa) e prejudicado o recurso da seguradora Porto Seguro. Recurso de Jair Ribeiro desprovido.

Tese de julgamento
:

O motorista que, em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro, invade a contramão e colide frontalmente com outro veículo responde subjetivamente pelos danos decorrentes do acidente.

A responsabilidade objetiva do ente público por acidente de trânsito exige a demonstração de nexo causal entre sua conduta e o dano, o que se afasta diante de culpa exclusiva de terceiro.

A indenização por danos morais em caso de morte deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e os parâmetros jurisprudenciais fixados pelo STJ.

A correção monetária da indenização por danos morais incide a partir da data da sentença que fixou a verba compensatória, enquanto os juros de mora fluem desde o evento danoso.

Lucros cessantes exigem comprovação concreta da atividade profissional e dos rendimentos auferidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 187, 927, 403, 402; CTB, arts. 28, 29, II, 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 638.540/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 27.06.2017; STJ, AgRg no REsp 1237193/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07.11.2013; TJES, Apelação Cível nº 0001655-22.2013.8.08.0044, Rel. Desª Marianne Júdice de Mattos, j. 23.08.2023; TJSP, AI nº 2240828-88.2021.8.26.0000, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j. 09.02.2022.

____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer dos recursos de apelação e dar parcial provimento ao recurso de VALCIR FERREIRA e OUTROS, negar provimento ao recurso de JAYR RIBEIRO, dar provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE SANTA TERESA e julgar prejudicado o recurso de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 17/06/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

VALCIR FERREIRA FRANCA e OUTROS, JAIR RIBEIRO, MUNICÍPIO DE SANTA TERESA e PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS interpuseram APELAÇÃO CÍVEL (fls. 632/642, fls. 643/650, fls. 663/669 e fls. 673/691, respectivamente) em razão da SENTENÇA proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA TERESA, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, cujo decisum assim dispôs:

“Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, em condenar os requeridos Jayr Ribeiro, Município de santa e Porto seguros Cia de Seguros Gerais, solidariamente, ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais devidamente corrigida monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento, devendo para tanto serem descontados os valores já quitados conforme fls. 540/541.

JULGO IMPROCEDENTE a Denunciação da Lide das partes passivas KR da Silva Fraga ME e Nobre Seguradora do Brasil S/A.

Condeno o requerido Jayr Ribeiro e Porto seguros Cia de Seguros Gerais, solidariamente, nas custas processuais. Isento a municipalidade por força de lei

Condeno os requeridos Jayr Ribeiro, Município de Santa Teresa e Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, solidariamente, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 20% (vinte por cento) sob o valor da condenação na forma do Art. 85 §2º do NCPC, em favor dos autores.

Deixo de condenar os autores em honorários advocatícios sucumbenciais, em relação às denunciadas, face ao deferimento de AJG.

Condeno o requerido Jayr Ribeiro a pagar a título de honorários sucumbenciais em relação a improcedência em desfavor das denunciadas KR da Silva Fraga ME e Nobre Seguradora do Brasil S/A. Em 10 % (dez por cento) sob o valor da condenação, por ter dado causa a sua participação.”

Irresignados, os Recorrentes VALCIR FERREIRA FRANCA e OUTROS alegam, em síntese, que: I) “o primeiro Apelante labora em um bar aos sábados e domingos, recebendo a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia trabalhado, o que revela um prejuízo aproximado de R$ 1.600,00, considerando o tempo em que ficou impossibilitado de retornar às suas atividades normais (04 meses)”; II) “os danos suportados pelos Autores, principalmente pelo falecimento da genitora da família, foram e são imensuráveis, sendo o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) irrisório para o caso em concreto”; III) “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso nos casos de responsabilidade extracontratual”.

Por sua vez, JAIR RIBEIRO sustenta que: I) “em que pese o nobre magistrado de piso tenha entendido pela existência de culpa do apelante, os autos possuem prova robusta no sentido contrário”; II) “o causador do acidente foi, sem dúvida, o condutor do micro ônibus escolar que, de forma abrupta, parou na pista de rolamento”. “A testemunha DIOGO CANDEIAS KUSTER é a que melhor sabe dos fatos, por óbvio, pois trafegava atrás do apelante, o acompanhando por longo trecho”, sendo a testemunha expressa ao afirmar que “a existência do micro-ônibus à frente do caminhão impeliu o motorista a agir daquela forma porque senão atingiria o micro-ônibus, que a propósito estava cheio de crianças”; III) “com a frenagem repentina, e em local proibido, a réu viu-se obrigado a desviar seu veículo para a pista de contramão, com a intenção de evitar uma tragédia ainda maior, não havendo qualquer outra reação que o réu poderia ter tido no caso em tela”; IV) “inexiste um dos elementos que autorizam a responsabilidade civil, pois não há culpa do apelante”; V) “o apelante como motorista de caminhão percebe a remuneração média de R$ 3.000,00, não tendo condições de arcar com a condenação em R$ 100.000,00”.

O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA afirma que: I) “o veículo pertencente ao Ente Público não foi o responsável pelo evento danoso mencionado pelo autor”; II) “ainda que se considere a ‘desapropriação’ do veículo Kombi fornecido pelo Ente Público para transporte de passageiro, não será todo e qualquer evento que terá ligação com eventuais danos a estes”; III) “in casu, o condutor do aludido veículo não agiu com violação às normas de trânsito. O fato de transportar passageiros com destino à atendimento médico não implica, obrigatoriamente, dizer ser responsável pelos danos havidos por conta do evento danoso mencionado nestes autos”; IV) a necessidade de redução dos danos morais “caso se entenda existir responsabilidade civil do ente Público sobre o aludido evento danoso, para R$ 10.000,00 (dez mil reais) valor condizente com a realidade dos autos”.

Por outro lado, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS alega que: I) “as vítimas são consideradas passageiras do veículo segurado para fins contratuais, de modo que a única cobertura aplicável ao caso seria ‘acidentes pessoais de passageiro’, conforme descrição na cláusula 5.5 das Condições Gerais”; II) “resta impossível qualquer condenação com base na garantia de Responsabilidade Civil Facultativa para terceiros, que visa cobrir danos materiais ou corporais causados pelo veículo segurado a terceiros não transportados, conforme exaustivamente demonstrado na peça contestatória”; III) “o valor a ser eventualmente reembolsado pela Seguradora ao segurado na presente ação estará limitado às coberturas contratadas e ao valor máximo de importância segurada previsto na apólice de seguro para a espécie de responsabilidade civil”; IV) “não restou comprovado nos autos prova da culpa grave ou do dolo do condutor do veículo segurado no acidente que vitimou o apelante e sua genitora, pois, repita-se a exaustão, somente haverá o dever de indenizar se ficar comprovada a culpa grave/dolo”; V) “inexiste cobertura contratual para danos morais, pois não houve a contratação dessa cobertura, seja para os passageiros do veículo segurado, seja para terceiros”; VI) “é evidente que a taxa SELIC é a mais adequada para correção dos débito judiciais, aplicando-se corretamente o artigo 406 do Código Civil”.

Contrarrazões às fls. 701/710, fls. 711/718 e no ID 7294714.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

*

O SR. ADVOGADO DIEGO CREVELIN DE SOUSA:-

Obrigado, Excelência.

Inicio dando boa tarde a todos os presentes, na pessoa do desembargador Namyr Carlos Souza Filho, e pretendo fazer uma sustentação bastante objetiva para pontuar apenas as questões que são pertinentes para o apelante Valcir Ferreira Franca.

Excelências, trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial. A sentença concede indenização por danos morais em razão do falecimento da mãe e esposa dos autores, em razão de um acidente de trânsito, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a ser dividido entre os autores, que são 09 (nove), fixa a correção monetária e os juros legais da data do arbitramento e não concede o pedido de pensão pelo período que ficou afastado do trabalho, o autor, ora apelante, Valcir Ferreira Franca.

São três pedidos formulados na Apelação. Em primeiro lugar, há um pedido de majoração da indenização por danos morais em relação ao apelante Valcir. Por que se pugna pela majoração da indenização em relação a ele? Porque o fundamento para o pedido de danos morais em relação a esse apelante não é apenas o falecimento da sua genitora no acidente automobilístico. Ele estava no mesmo veículo que sofreu o acidente. Ou seja, ele pleiteia a indenização por ter perdido a sua mãe e por ter sido submetido ao sofrimento de ser vítima daquele acidente grave. Razão pela qual, inclusive, ele teve algumas sequelas e ficou um período afastado das suas atividades laborais.

Nesse sentido, então, entende o apelante que faz jus, em razão dessa lesão adicional, a uma majoração da indenização comparativamente aos demais autores, que não estavam no veículo, não foram vítimas diretas do acidente. São vítimas no sentido de que perderam, como já disse, a sua esposa e genitora.

E nesse sentido, Excelências, pugna o apelante pela majoração da indenização por dano moral em relação a ele. Lembrando que a indenização foi fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) a ser dividida entre nove autores. Significa R$ 11.100,11 (onze mil, cem reais e onze centavos) para cada um. Pugna-se, então, pela majoração da indenização para o apelante Valcir, para que a indenização seja arbitrada em pelo menos R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O segundo pedido seria a correção dos critérios de atualização do valor da indenização por dano moral fixado na sentença, para que seja adequado ao que prescrevem as súmulas 362 e 54 do STJ, como se trata de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, pugna-se para que a correção monetária incida desde a data do arbitramento e os juros de mora desde o evento danoso, que nesse caso é o dia 13 de junho de 2011.

Por fim, o terceiro pedido é para que sejam as apeladas condenadas a pagar a indenização alimentar ao apelante Valcir pelo período que ele ficou incapacitado de trabalhar, que foram 04 meses. Consta dos autos a prova de que ele era autônomo e trabalhava basicamente no ramo de alimentação como garçom e tinha uma renda diária média de R$ 50,00 (cinquenta reais), que perfaria R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) por mês e, portanto, por esse valor pelo período de 04 meses.

Agora, subsidiariamente, se Vossas Excelências entenderem que não está devidamente comprovado o valor da renda do apelante e, então, se fixe com base no salário mínimo, pelo período de 04 meses, dado que está sobejamente comprovado o exercício da atividade laboral que ficou impossibilitada nesse período.

Então, Excelências, eram essas considerações. Agradeço a atenção e muito obrigado.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO ZACCHE SCABELLO:-

Boa tarde, Excelências, Excelentíssimo Desembargador Presidente, demais Desembargadores, ilustríssima representante do Ministério Público, serventuários e colegas, e também cumprimento aqui o colega que me antecedeu.

Eu, basicamente, farei como o colega disse, vou focar no que importa para a seguradora. Só um pequeno parêntese, que acredito que o colega não esclareceu, é que a mãe, a vítima, que é mãe e esposa dos autores, ela era transportada. Ela era passageira de um veículo da Prefeitura de Santa Teresa, se não me engano, não me falhe a memória agora, mas acredito que é isso. O Município de Santa Teresa, que por sua vez, esse veículo, detinha um seguro contratado junto a Porto Seguro, a apelante a qual eu represento agora.

Justamente por conta desse pequeno fato de que a vítima era transportada pelo veículo segurado, a gente traz, a seguradora, em sua apelação, ela traz atenção ao fato do pequeno equívoco cometido pela sentença de piso, de que ela condena a seguradora solidariamente junto ao município segurado, sem observar os limites do contrato de seguro. O que eu chamo de limites do contrato de seguro? Neste caso específico, o contrato de seguro, ele faz uma clara distinção entre passageiro e terceiro. No caso, como o colega falou, a seguradora condenou tanto o município quanto a seguradora ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) de danos morais aos autores, sem observar que a cobertura específica para passageiro era de apenas R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Eu peço vênia, por óbvio que os Excelentíssimos Desembargadores vão observar isso no momento do julgamento, mas eu peço vênia para trazer não só a transcrição da cláusula de acidentes pessoais e passageiros, como também a cláusula de responsabilidade civil para terceiros, que exclui expressamente o passageiro da cobertura RCF.

Então, na cláusula de acidentes pessoais e passageiros, a gente tem a seguinte definição:

“Acidentes Pessoais e Passageiros, Garantia. Esta cobertura garante, dentro dos limites estipulados na apólice, o pagamento de indenização à vítima ou aos seus beneficiários, caso o passageiro venha a sofrer lesão corporal ou morte, em decorrência de acidente de trânsito”.

Por sua vez, a cláusula de responsabilidade civil, que é aplicada a terceiros, que são todos aqueles que não são transportados pelo veículo segurado, ela traz a seguinte definição:

“A cobertura de RCFV - Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos, objetiva reembolsar o segurado das quantias que for obrigado a pagar quando acionado judicialmente em decorrência de indenização de sentença judicial transitada em julgado, mediante comprovação dos danos involuntários materiais e corporais causados a terceiros, exceto as pessoas transportadas pelo próprio veículo segurado”.

Então, Excelência, o contrato de seguro traz uma clara distinção. A gente tem uma cobertura de acidentes pessoais de passageiros, de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Infelizmente, uma cobertura baixa, mas assim o segurado quis, de apenas R$ 10 mil; e uma cobertura de responsabilidade civil facultativa a terceiro de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Mas existe ainda outro porém que também é chamado a atenção na nossa apelação. Neste caso específico, a apólice expressamente exclui a cobertura de danos morais. Não é uma exclusão escondida nas condições gerais, já está no frontispício da apólice, em destaque, dizendo: “danos morais - não contratada”.

Então, assim como o colega, os pedidos da seguradora se resumem a: 01 - Que seja a sentença reformada, para que seja aplicada a cobertura de acidentes pessoais de passageiros, ou na remota hipótese, caso o tribunal entenda que deva-se aplicar a cobertura de RCF, mesmo a vítima tendo sido transportada pelo veículo segurado, que seja observada a exclusão para danos morais.

É o que pedimos. Obrigado, Excelências.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Consoante relatado, VALCIR FERREIRA FRANCA e OUTROS, JAIR RIBEIRO, MUNICÍPIO DE SANTA TERESA e PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS interpuseram APELAÇÃO CÍVEL (fls. 632/642, fls. 643/650, fls. 663/669 e fls. 673/691, respectivamente) em razão da SENTENÇA proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA TERESA, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, cujo decisum assim dispôs:

“Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, em condenar os requeridos Jayr Ribeiro, Município de Santa Teresa e Porto seguros Cia de Seguros Gerais, solidariamente, ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais devidamente corrigida monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento, devendo para tanto serem descontados os valores já quitados conforme fls. 540/541.

JULGO IMPROCEDENTE a Denunciação da Lide das partes passivas KR da Silva Fraga ME e Nobre Seguradora do Brasil S/A.

Condeno o requerido Jayr Ribeiro e Porto seguros Cia de Seguros Gerais, solidariamente, nas custas processuais. Isento a municipalidade por força de lei

Condeno os requeridos Jayr Ribeiro, Município de Santa Teresa e Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, solidariamente, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 20% (vinte por cento) sob o valor da condenação na forma do Art. 85 §2º do NCPC, em favor dos autores.

Deixo de condenar os autores em honorários advocatícios sucumbenciais, em relação às denunciadas, face ao deferimento de AJG.

Condeno o requerido Jayr Ribeiro a pagar a título de honorários sucumbenciais em relação a improcedência em desfavor das denunciadas KR da Silva Fraga ME e Nobre Seguradora do Brasil S/A. Em 10 % (dez por cento) sob o valor da condenação, por ter dado causa a sua participação.”

Irresignados, os Recorrentes VALCIR FERREIRA FRANCA e OUTROS alegam, em síntese, que: I) “o primeiro Apelante labora em um bar aos sábados e domingos, recebendo a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia trabalhado, o que revela um prejuízo aproximado de R$ 1.600,00, considerando o tempo em que ficou impossibilitado de retornar às suas atividades normais (04 meses)”; II) “os danos suportados pelos Autores, principalmente pelo falecimento da genitora da família, foram e são imensuráveis, sendo o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) irrisório para o caso em concreto”; III) “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso nos casos de responsabilidade extracontratual”.

Por sua vez, JAIR RIBEIRO sustenta que: I) “em que pese o nobre magistrado de piso tenha entendido pela existência de culpa do apelante, os autos possuem prova robusta no sentido contrário”; II) “o causador do acidente foi, sem dúvida, o condutor do micro ônibus escolar que, de forma abrupta, parou na pista de rolamento”. “A testemunha DIOGO CANDEIAS KUSTER é a que melhor sabe dos fatos, por óbvio, pois trafegava atrás do apelante, o acompanhando por longo trecho”, sendo a testemunha expressa ao afirmar que “a existência do micro-ônibus à frente do caminhão impeliu o motorista a agir daquela forma porque senão atingiria o micro-ônibus, que a propósito estava cheio de crianças”; III) “com a frenagem repentina, e em local proibido, o réu viu-se obrigado a desviar seu veículo para a pista de contramão, com a intenção de evitar uma tragédia ainda maior, não havendo qualquer outra reação que o réu poderia ter tido no caso em tela”; IV) “inexiste um dos elementos que autorizam a responsabilidade civil, pois não há culpa do apelante”; V) “o apelante como motorista de caminhão percebe a remuneração média de R$ 3.000,00, não tendo condições de arcar com a condenação em R$ 100.000,00”.

O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA afirma que: I) “o veículo pertencente ao Ente Público não foi o responsável pelo evento danoso mencionado pelo autor”; II) “ainda que se considere a ‘desapropriação’ do veículo Kombi fornecido pelo Ente Público para transporte de passageiro, não será todo e qualquer evento que terá ligação com eventuais danos a estes”; III) “in casu, o condutor do aludido veículo não agiu com violação às normas de trânsito. O fato de transportar passageiros com destino à atendimento médico não implica, obrigatoriamente, dizer ser responsável pelos danos havidos por conta do evento danoso mencionado nestes autos”; IV) a necessidade de redução dos danos morais “caso se entenda existir responsabilidade civil do ente Público sobre o aludido evento danoso, para R$ 10.000,00 (dez mil reais) valor condizente com a realidade dos autos”.

Por outro lado, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS alega que: I) “as vítimas são consideradas passageiras do veículo segurado para fins contratuais, de modo que a única cobertura aplicável ao caso seria ‘acidentes pessoais de passageiro’, conforme descrição na cláusula 5.5 das Condições Gerais”; II) “resta impossível qualquer condenação com base na garantia de Responsabilidade Civil Facultativa para terceiros, que visa cobrir danos materiais ou corporais causados pelo veículo segurado a terceiros não transportados, conforme exaustivamente demonstrado na peça contestatória”; III) “o valor a ser eventualmente reembolsado pela Seguradora ao segurado na presente ação estará limitado às coberturas contratadas e ao valor máximo de importância segurada previsto na apólice de seguro para a espécie de responsabilidade civil”; IV) “não restou comprovado nos autos prova da culpa grave ou do dolo do condutor do veículo segurado no acidente que vitimou o apelante e sua genitora, pois, repita-se a exaustão, somente haverá o dever de indenizar se ficar comprovada a culpa grave/dolo”; V) “inexiste cobertura contratual para danos morais, pois não houve a contratação dessa cobertura, seja para os passageiros do veículo segurado, seja para terceiros”; VI) “é evidente que a taxa SELIC é a mais adequada para correção dos débito judiciais, aplicando-se corretamente o artigo 406 do Código Civil”.

Ab initio, cumpre historiar que VALCIR FERREIRA FRANCA e OUTROS ajuizaram AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS (fls. 02/14) em face de JAIR RIBEIRO, MUNICÍPIO DE SANTA TERESA e PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.

Sustentaram, em suma, que o Autor VALCIR FERREIRA FRANCA e sua genitora GERALDA JANUÁRIA DE ASSIS sofreram um acidente de trânsito, na data 13/06/2011, quando estavam retornando de uma consulta médica, na ambulância do MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, quando o veículo restou atingido por um caminhão conduzido por JAIR RIBEIRO, que adentrou a contramão, “causando urn acidente que resultou em 05 (cinco) vítimas fatais, dentre elas a Sra. Geralda de Assis, além de 08 (oito) feridos, incluindo o Primeiro Requerente”.

Afirmaram, ainda, que “o acidente foi sofrido a bordo de um veículo do Município de Santa Teresa que prestava serviço público, transportando moradores enfermos para realizar hemodiálise na cidade de Vitória/ES”, motivo pelo qual alegaram que “ainda que o evento danoso tenha envolvido o Sr. Jayr Ribeiro, há que se incluir a municipalidade no polo passivo do feito em exame, haja vista a responsabilidade objetiva que lhe é característica”, “bem como de sua seguradora, que, por contrato, também responde pelos danos causados aos Requerentes, à luz do disposto no artigo 757, do Código Civil”.

Neste contexto, sustentaram a necessidade de indenização por danos materiais em favor do Autor VALCIR FERREIRA FRANCA, em razão dos “prejuízos que teve por deixar de trabalhar no período em que se recuperava do acidente”, afirmando que “laborava em um bar aos sábados e domingos, recebendo a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia trabalhado, o que revela um prejuízo de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), considerando o tempo em que ficou impossibilitado de retornar às suas atividades normais”.

Alegaram, também, a necessidade de indenização por danos morais em favor de todos os Autores, em razão do falecimento da esposa e genitora dos mesmos.

Em sede de Contestação (fls. 160/172), MUNICÍPIO DE SANTA TERESA alegou a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, uma vez que “não há liame que interliga a conduta do estado ao dano experimentado pela vítimas”, tendo em vista que o caminhão “conduzido pelo Requerido invadiu a contramão e atingiu três veículos antes de colidir com a lateral esquerda da Kombi onde estava o Primeiro Requerente e a Dr Geralda Januária de Assis”, inexistindo, portanto, dever de indenizar por parte da Municipalidade.

Ao apresentar Contestação (fls. 194/209), JAIR RIBEIRO sustentou que não teve culpa no acidente descrito nos autos, na medida em que “quem deu causa a toda aquela tragédia relatada na inicial foi o condutor do ônibus escolar, que de forma abrupta parou numa BR sem acostamento, e em local impróprio. O réu viu-se obrigado a desviar para pista contrária com a intenção de evitar uma colisão”, motivo pelo qual promoveu a DENUNCIAÇÃO DA LIDE de KR DA SILVA FRAGA ME e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, proprietária e seguradora do ônibus escolar, respectivamente.

Em Contestação de KR DA SILVA FRAGA ME (fls. 276/294), esta afirma que “A empresa ora contestante, na época dos fatos, realizava transporte escolar dos alunos matriculados na rede de ensino municipal/Fundão-ES, através contrato firmado com o Município/Prefeitura de Fundão. Como fazia de costume todos os dias de aula, na altura do Km 231,3 da BR 101, sentido Fundão-Serra, nos limites do município de Fundão-ES, o referido veículo de transporte escolar fazia (como fez) uma parada em trecho de estrada de chão à margem direita da BR, de modo tal a estacionar completamente fora dos limites da referida BR para a saída de estudantes. No local e momento do acidente, o veículo de propriedade da empresa contestante (o micro-ônibus escolar placa GVP5185) estava sendo conduzindo pelo motorista de nome JOSE BARROCO VIANA, em velocidade moderada, nunca superior a 60 Km/h, por se encontrar transportando alunos rede de ensino municipal/Fundão-ES; quando acionou a seta direita do veículo indicando que iria fazer a conversão à direita, reduziu aos poucos a velocidade e, em seguida, quando já se encontrava quase por completo à margem direita da BR, em manobra de estacionamento do veículo, percebeu que o caminhão conduzido pelo requerido fez uma manobra brusca à esquerda de modo a adentrar na contramão da pista de rolamento da BR destinada ao tráfego dos veículos que seguem no sentido contrário ao que trafegava, vindo a causar todo o acidente”.

Ao proferir a Sentença combatida, o Magistrado de Origem julgou improcedente a Denunciação da Lide de KR DA SILVA FRAGA ME e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, consignando que “a alegação de que o ônibus escolar parou no meio da pista asfáltica, deixando de sinalizar, não merece acolhida, vez que é dever do motorista que vem dirigindo atrás de outro veículo manter distância razoável para possíveis manobras repentinas e frenagens abruptas. Também não há relatos de que o ônibus teve algum obstáculo à sua frente que o fizesse parar repentinamente, sem ao menos sinalizar. Em seu depoimento narrou que quando viu o ônibus estava a dez metros do mesmo. Revela-se aqui o fato de que o denunciado KR da Silva Fraga ME não possui responsabilidade no acidente, pois o mesmo já não estava mais na pista, bem como já tinha sinalizado a sua intenção, antes mesmo de parar o veículo, agindo com os cuidados de praxe”.

O Magistrado a quo declarou a responsabilidade de JAIR RIBEIRO, motorista do caminhão, pelo acidente descrito nos autos, por considerar que o mesmo “quebrou o dever legal de ter cuidados ao transitar com seu veículo sem manter distância legal do veículo da frente, a ponto de ter que frear bruscamente e realizar manobra repentina, invadindo a contramão a fim de desviar dos veículos, infringindo a regra do Art. 29 II do CTB”.

Por fim, a Sentença também reconheceu a existência de responsabilidade objetiva por MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, por compreender que a Municipalidade disponibilizou “um veículo Kombi não dotado das condições mínimas de segurança para transporte de passageiros para longo trajeto, em especial pacientes em hemodiálise, por ser frágil por natureza, de pouca estabilidade, sem nenhuma proteção frontal, freios mecânicos, sem airbags etc, expôs de certa maneira os pacientes/ocupantes, aos golpes de sorte nas estradas”, motivo pelo qual condenou JAIR RIBEIRO, MUNICÍPIO DE SANTA TERESA e PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, solidariamente, “ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais devidamente corrigida monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento, devendo para tanto serem descontados os valores já quitados conforme fls. 540/541”.

Destaca-se que em razão da similaridade e prejudicialidade das matérias retratadas nas razões recursais por cada Recorrente, passo à apreciação do mérito de forma conjunta, analisando a responsabilidade pelo acidente descrito nos autos e, em sequência, a existência de danos materiais e morais indenizáveis.

I - DA RESPONSABILIDADE DE JAIR RIBEIRO

Como cediço, em regra, é subjetiva a responsabilidade do causador de dano em acidente de veículo, impondo a demonstração do fato delituoso, do evento danoso, do nexo de causalidade, bem como do dolo ou da culpa, salvo quando comprovada eventual causa excludente do nexo de causalidade entre os prejuízos e o evento danoso, nos termos do artigo 927 e do artigo 186, ambos do Código Civil de 2002, in verbis:

“Artigo 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

“Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Importa registrar, ainda, no que pertine ao nexo de causalidade, é cediço na doutrina e na jurisprudência, que o ordenamento jurídico vigente adotou a teoria da causalidade adequada, cuja previsão encontra assento, hodiernamente, no artigo 403, do Código Civil, o qual possui a seguinte redação, in verbis:

“Artigo 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.”

Na espécie, partindo de uma correlação lógico-normativa entre causa e efeito, em que a causa é representada pelo fato concebido como ato ilícito e passível de lesão e o efeito o dano percebido, a configuração do nexo de causalidade (elemento normativo) deve cumprir o mister de revelar que o dano reparável deve ser produto necessário e imediato da causa apontada.

In casu, em análise aos autos, verifica-se que a manobra praticada pelo condutor do caminhão, Sr. JAIR RIBEIRO, que adentrou na contramão e atingiu o veículo em que se encontrava um dos Autores e sua genitora, falecendo em razão do acidente, foi a causa direta e imediata do acidente indicado nos autos.

Conforme se verifica dos Depoimentos prestados no Departamento de Polícia Judiciária da Serra, a Policial Rodoviária Federal ALINE DE ARAÚJO TOTOLA RESENDE narrou que:

“Que o referido acidente ocorreu às 11h45; Que o condutor do veículo que causou o acidente, JAYR RIBEIRO, conduzia o veículo FORD/CARGO de placas AOL 3284 e transitava na BR no sentido Fundão-Serra; Que segundo apuração feita no local o acidente ocorreu quando veículos que trafegavam na frente do veículo de JAYR RIBEIRO frearam e este desviou seu veículo invadindo a contra-mão de direção vindo a colidir de frente com caminhonete de placas MSN 5174, conduzida pelo Capitão da Policia Ambiental WASHINGTON LUIZ GOBETTI, que veio a óbito no local; Que atrás da citada caminhonete seguia o veículo FIAT/STILO conduzido por RUDSON MOREIRA DA FONSECA que sofreu lesões graves e conseguiu desviar do caminhão mas colidiu com um Citroen C3 de placas MRB 6261, conduzido por DIOGO KUSTER que saiu ileso do acidente; Que o caminhão conduzido por JAYR RIBEIRO colidiu também com o veículo KOMBI de placas MSQ 5695 conduzido por MARIO RELLA que sofreu lesões graves; Que da colisão com a KOMBI restou outra vítima fatal no local, identificada apenas por testemunhas como JANDIRA DIAS DE JESUS; (...) Que a pessoa de GERALDA JANUARIO DE ASSIS também veio a óbito no Hospital São Lucas em Vitória; Que as vítimas fatais JANDIRA DIAS DE JESUS, JANINHA ZANOTTI, MELITA BIRCHLER e GERALDA JANUARIO D ASSIS estavam na Kombi e retornavam para o município de Santa Teresa, onde moravam, após submeterem-se a tratamento médico em Vitória. (...)”

Frisa-se, ainda, que mesmo alegando culpa exclusiva do ônibus escolar, afirmando que o mesmo havia freado bruscamente em sua frente, certo é que, além de não haver comprovação de conduta irregular do ônibus escolar, uma vez que as testemunhas e informantes (fls. 320/321 e 562/563) afirmaram que o ônibus reduziu a velocidade e sinalizou corretamente que iria parar na área de escape, a conduta do motorista do caminhão não encontra respaldo dentro das normas regulamentares de trânsito, na medida em que transitava sem manter distância legal do veículo da frente, realizando manobra repentina e invadindo a contramão a fim de desviar do veículo, in litteris:

Código de Trânsito Brasileiro

“Artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...) II- o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.”

“Capítulo XV - DAS INFRAÇÕES

(...)

Artigo 186. Transitar pela contramão de direção em: I - vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário: Infração - grave;

Penalidade - multa;”

Ademais, nos termos do artigo 28, do Código de Trânsito Brasileiro, “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito,” sob pena de responder integralmente pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais causados a terceiros por sua culpa exclusiva. Trata-se, a propósito, de medida cuja observância traduz prudência e atenção do motorista, evitando, desta feita, que eventual manobra brusca e inesperada, sua ou dos veículos que o precedem no tráfego, culmine em acidente de trânsito.

Nesse passo, comprovada a inobservância da norma legal, não identifico circunstância capaz de alterar o julgamento proferido pelo Magistrado a quo, no tocante à responsabilidade do Sr. JAIR RIBEIRO pelo acidente dos autos, na medida em que o Recorrente não se desincumbiu do ônus de contrapor aos fatos narrados ao documento lavrado por Agente dotado de fé pública.

Portanto, tenho que o acervo probatório dos autos, em especial pelos Depoimentos dos Agentes Rodoviários e das Partes envolvidas no acidente, comprova que o veículo do Recorrente, ao invadir a contramão, foi responsável pela ocorrência do evento danoso, estando devidamente atestado o nexo de causalidade, o comportamento do agente e o dano, restando preenchidos os requisitos da responsabilidade civil.

II - DA RESPONSABILIDADE DE MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

Com efeito, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”, de modo que o Município será responsável objetivamente por eventual indenização decorrente de acidente provocado pelo motorista, servidor público, na condução da ambulância de propriedade do Município.

Não se pode olvidar, porém, que a responsabilidade da Fazenda Pública poderá ser afastada caso se evidencie a culpa exclusiva de terceiro, uma vez que, por se traduzir em inegável rompimento do nexo causal, constitui excludente da responsabilidade civil.

In casu, compulsando os autos, conforme já elucidado, entendendo que a situação trata-se de culpa exclusiva do Sr. JAIR RIBEIRO, motorista do caminhão, pelo acidente dos autos, inexistindo, portanto, qualquer nexo causal que evidencie culpa da ambulância da Municipalidade pelo acidente em análise.

Isto porque, não se pode conceber que o dano alegado pelos Autores seja resultado natural, necessário e imediatamente percebido pela conduta da ambulância/kombi em que se encontravam, uma vez que o veículo da Municipalidade estava transitando corretamente em sua mão de direção, quando foi surpreendido com o caminhão então conduzido pelo Sr. JAIR RIBEIRO, invadindo a contramão, a qual não é capaz, per se e, exclusivamente, segundo a prova produzida nos autos, de fazer emergir como causa do dano apontado pelos Autores.

Cumpre elucidar, inclusive, que em demanda envolvendo o mesmo acidente descrito nos autos (Processo nº 0001655-22.2013.8.08.0044), o Magistrado de Primeiro Grau, ao analisar a questão, entendeu que “a administração pública em nada contribuiu para com o acidente em tela, pelo contrário, esta foi vítima da conduta lesiva do primeiro requerente, não havendo assim o nexo causal que contribuiu para com o acidente em tela”, sendo referido entendimento mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que considerou ter sido o Sr. JAIR RIBEIRO o único responsável pelo acidente dos autos, in verbis:

“(...) Por fim, não se aplica o princípio da responsabilidade objetiva do Estado, quando restar demonstrada a culpa exclusiva de terceiro e a ausência de nexo causal por parte do Município.

Isso porque no caso foi demonstrado que o veículo pertencente ao Município (kombi onde estavam os apelantes Ivanil João Colombo e Maria Bernadete Rodrigues de Oliveira Colombo) não contribuiu em nada para o acidente em questão, sendo a responsabilidade pelo mesmo inteiramente de Jair Ribeiro, conforme reconhecido na sentença.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0001655-22.2013.8.08.0044, Relator: Desembargador(a) MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 23 de agosto de 2023)

A propósito, eis o teor da Ementa do Acórdão relacionado ao Processo mencionado, in litteris:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. PEDIDOS DEVIDAMENTE ANALISADOS. MÉRITO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA DO CAMINHÃO EVIDENCIADA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. MAJORAÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. DANOS ESTÉTICOS EM RELAÇÃO AO AUTOR. RECONHECIMENTO. PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO. APOSENTADORIA. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA. FIXAÇÃO EM 01 SALÁRIO MÍNIMO MENSAL. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

01. Os danos materiais e morais foram apropriadamente analisados na sentença ora recorrida, complementada com a decisão dos embargos de declaração. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional afastada.

02. A hipótese dos autos traduz ação de reparação de danos materiais, morais e estéticos em decorrência de acidente automobilístico ocorrido em 13/06/201. Conforme se extrai das declarações das partes, do boletim de ocorrência, bem como da prova testemunhal, é incontroverso que, no momento do acidente, o motorista do caminhão invadiu a contramão, atingindo 03 (três) veículos antes de colidir com a lateral esquerda da Kombi, causando um acidente que resultou em 05 (cinco) vítimas fatais, além de 08 (oito) feridos.

03. Desse modo, a sentença guerreada não merece reparos, ao menos no que diz respeito à ocorrência da culpa do motorista do caminhão e, consequentemente, no reconhecimento de sua obrigação em indenizar.

04. Não há nos autos provas da alegada culpa exclusiva do terceiro condutor do micro-ônibus escolar bastante a elidir a culpa do motorista do caminhão no evento danoso em debate.

05. Legítima a alegação do dano material experimentado, uma vez que os comprovantes anexados às fls. 102/128 dizem respeito aos gastos de tratamentos de saúde decorrentes do acidente de trânsito, como, por exemplo, consultas, medicamentos, fisioterapia, exames e tratamento odontológico. Assim sendo, merece reforma a sentença para majorar o valor devido a título de indenização por danos materiais para R$ 22.669,30 (vinte e dois mil seiscentos e sessenta e nove reais e trinta centavos).

06. Quanto aos danos morais, incontroverso que tanto Ivanil João Colombo como Maria Bernadete Rodrigues de Oliveira Colombo experimentaram inegável sofrimento decorrente dos fatos narrados na lide que autorizam a condenação do Sr. Jair Ribeiro na obrigação ressarcitória em tela.

07. Considerando as peculiaridades do caso concreto, a lesividade na conduta do causador do acidente consubstanciada na gravidade e extensão do dano, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, a indenização por danos morais deve ser fixada no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para ambas as partes.

08. No que se refere ao dano estético, em relação a vítima Maria Bernadete Rodrigues de Oliveira Colombo não há imagens nos autos demonstrando como ficou a aparência da lesão após o acidente, inexistindo prova que ateste a existência de deformidades que possam provocar alguma repulsa capaz de causar dano estético. Já em relação a Ivanil João Colombo foi comprovada a “limitação funcional dos movimentos da mão direita, dificuldade locomotora com espasticidade e alteração de funções cognitivas por sequela neurológica” (fl. 70), motivo pelo qual a indenização por danos estéticos resta fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

09. A pensão prevista no art. 950 do Código Civil é devida, ainda que a vítima receba algum benefício previdenciário.

10. Não havendo comprovação dos rendimentos da vítima do acidente, deverá a pensão mensal por incapacidade ser estabelecida em 1 (um) salário mínimo, sendo tal entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

11. Recurso do requerido desprovido e Recurso dos autores parcialmente provido.”

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0001655-22.2013.8.08.0044, Relator: Desembargador(a) MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 23 de agosto de 2023)

Assim, por não subsistir qualquer contribuição do motorista da ambulância/Kombi para a ocorrência do sinistro, nem tendo sido demonstrado qualquer agravamento do risco pelas condições em que o veículo se encontrava, tendo o Autor da Ação fundamentado a responsabilidade do Município, única e exclusivamente, por ter sido o acidente “sofrido a bordo de um veículo do Município de Santa Teresa que prestava serviço público, transportando moradores enfermos para realizar hemodiálise na cidade de Vitória/ES”, entendo pela necessidade de reformar a Sentença combatida, neste ponto, afastando a responsabilidade MUNICÍPIO DE SANTA TERESA e, consequentemente, de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo acidente dos autos.

III - DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS

Conforme já destacado, para serem preenchidos os requisitos da responsabilidade civil deve ser demonstrado o nexo de causalidade, o comportamento do agente e o dano sofrido.

Em relação à indenização por danos materiais, o Autor/Recorrente VALCIR FERREIRA FRANCA afirma fazer jus ao pagamento de lucros cessantes em razão dos “prejuízos que teve por deixar de trabalhar no período em que se recuperava do acidente”, afirmando que “laborava em um bar aos sábados e domingos, recebendo a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia trabalhado, o que revela um prejuízo de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), considerando o tempo em que ficou impossibilitado de retornar às suas atividades normais”.

No tocante aos lucros cessantes, o artigo 402, do Código Civil, determina que “salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.

Neste sentido, certo é que “para que sejam indenizáveis, os lucros cessantes devem estar fundados em bases seguras, de modo a não compreender lucros imaginários ou fantásticos” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151380102, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021).

In casu, o Recorrente não trouxe qualquer comprovação do labor exercido ou da quantia auferida, motivo pelo qual não há falar-se em reforma da Sentença combatida, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

Entretanto, em relação aos danos morais, em razão do falecimento da genitora e esposa dos Autores, cumpre elucidar a fixação de indenização por danos morais restou consagrada no contexto da Constituição Federal como direito fundamental, devendo atender à dupla finalidade, consistente em punir o ofensor, objetivando desestimulá-lo à repetição futura de atos semelhantes, e, em relação ao Autor (ou sua família), compensá-lo pelos danos sofridos, amenizando sua dor, sem que, para tanto, resulte caracterizado enriquecimento ilícito da parte ofendida.

Nesta baila, havendo resultado morte em decorrência do acidente automobilístico noticiado, é evidente a incapacidade de sopesar uma condenação pecuniária suscetível de restabelecer, integralmente, o abalo psíquico sofrido pelos respectivos familiares, tendo a indenização, apenas, o condão de abrandá-lo.

No entanto, certo é que a definição do quantum indenizatório deve corresponder à realidade da cada caso concreto, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, circunstância da vítima, desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral.

A partir desse entendimento, como balizador à primeira fase de arbitramento do valor devido a título de indenização por danos morais, em decorrência do evento morte, é certo que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou, como parâmetro, um intervalo compreendido entre 300 (trezentos) e 500 (quinhentos) salários mínimos, em geral para os casos de provimento de Recurso Especial destinado à majoração do valor da indenização e, noutro giro, mantendo em 200 (duzentos) salários mínimos quando a hipótese ensejar desprovimento do Recurso Especial, conforme Voto proferido pelo Eminente Ministro, PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no julgamento do Recurso Especial nº 959.780/ES, cujo trecho segue adiante, verbis:

“(...)

Pode-se tentar identificar a noção de razoabilidade desenvolvida pelos integrantes da Corte Especial na média dos julgamentos atinentes ao dano-morte.

“Os julgados que, na sua maior parte, oscilam na faixa entre 200 salários mínimos e 600 salários mínimos, com um grande número de acórdãos na faixa de 300 salários mínimos e 500 salários mínimos, podem ser divididos em dois grandes grupos: recursos providos e recursos desprovidos.

“Nos recursos especiais desprovidos, chama a atenção o grande número de casos em que a indenização foi mantida em 200 salários mínimos.

Os recursos especiais providos, para alteração do montante da indenização por dano extrapatrimonial, são aqueles que permite observar, com maior precisão, o valor que o STJ entende como razoável para essa parcela indenizatória.

Ainda assim, observa-se a existência de divergência entre as turmas, pois a 4ª Turma tem arbitrado no valor correspondente a 500 salários mínimos, enquanto a 3ª Turma tem fixado em torno de 300 salários mínimos.”

Ademais, a base de cálculo utilizada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça para a fixação da indenização por danos morais, no caso de evento-morte, compreende o número de salário mínimo vigente à data do óbito, evidenciando, portanto, que o valor do dano moral deve ser aferido à época do evento danoso, ou seja, o dano deveria ter sido reparado em momento contemporâneo ao ato ilícito, justificando, assim, a utilização dessa base de cálculo e não o salário mínimo atual, consoante o Voto proferido pelo Eminente Ministro, PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no julgamento do Recurso Especial nº 1.362.073/DF, verbis:

VOTO

“(...)

O Tribunal de origem, no julgamento da apelação cível interposta pela empresa ré, deu-lhe provimento ao recurso para reduzir o quantum indenizatório arbitrado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelo abalo moral sofrido pela genitora de vítima fatal de acidente aéreo, bem como modificou o marco inicial dos juros de mora para a data do arbitramento. (...)

No que diz respeito ao quantum indenizatório arbitrado pelo Tribunal de Origem, R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelo abalo moral sofrido pela genitora de vítima de acidente aéreo, a quantia encontra-se dentro do espectro jurisprudencial, que tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos. O salário mínimo nacional no ano do sinistro (setembro/2006) era de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), o que demonstra que os cem mil reais arbitrados pelo Tribunal de origem não refoge o espectro jurisprudencial para hipótese indenizatória em pauta. Conclui-se, como isso, que o montante fixado pelo Tribunal de origem não representa condenação exorbitante. Assim, mantida, no ponto, a decisão agravada.” (grifamos).

Registre-se, neste particular, que, em situações símiles ao presente caso, a jurisprudência tem fixado a quantia correspondente a 200 (duzentos) salários mínimos, a ser repartido entre os lesados, in litteris:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE VEÍCULO. FALECIMENTO DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AOS FILHOS. VALOR DE 200 SALÁRIOS MÍNIMOS A SER REPARTIDO. REVISÃO DO VALOR. INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ.

1. O valor fixado na origem, de valor equivalente a 200 salários mínimos a ser repartido com os 2 filhos, não se revela irrisório, sequer desproporcional aos danos morais sofridos pelos agravantes no presente caso, tendo sido fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

2. O acolhimento do pedido de majoração do quantum indenizatório demandaria necessariamente a incursão no conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ e impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do permissivo constitucional.

3. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp 638.540/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE DO TRANSEUNTE. INDENIZAÇÃO FIXADA NA ORIGEM EM DUZENTOS SALÁRIOS MÍNIMOS, VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO. EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”

(STJ - AgRg no REsp 1237193/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 11/12/2013)

Destarte, tenho que, no caso concreto, é razoável que se institua o arbitramento de um respectivo valor global de indenização, em 200 (duzentos) salários mínimos do valor à época do acidente e óbitos, a ser dividido, considerando a existência de familiares diversos (um marido e oito filhos).

Na medida em que o salário mínimo da época do acidente (13/06/2011) equivalia a R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), o valor indenizatório deve corresponder a R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), devendo incidir correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula nº 362, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça).

Em sendo assim, a Sentença deve ser parcialmente reformada para readequação do valor indenizatório a tal patamar e do termo inicial dos juros de mora.

IV - DISPOSITIVO

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO dos Recursos de Apelação Cível para:

I) CONFERIR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de VALCIR FERREIRA FRANCA e OUTROS, reformando parcialmente a Sentença, adequando o valor indenizatório a título de danos morais para R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), devendo incidir correção monetária a partir do presente arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso.

II) NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de JAIR RIBEIRO, deixando de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que já restaram fixados no máximo legal.

III) CONFERIR PROVIMENTO ao Recurso de MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, reformando a Sentença combatida, neste ponto, para afastar a responsabilidade da Municipalidade pelo acidente dos autos, e, consequentemente, de sua seguradora PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, afastando, diante disso, a sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

IV) JULGAR PREJUDICADO o Recurso de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, em razão do total provimento do Recurso de MUNICÍPIO DE SANTA TERESA.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Senhor Presidente, eu peço só um esclarecimento. O eminente e culto Relator, ao ler a conclusão do seu voto, ele confere parcial provimento ao recurso de Valcir Ferreira Franca e outros; e estabelece o valor indenizatório em R$108 mil, e Sua Excelência declarou aqui, devendo decidir a correção monetária a partir do arbitramento de juros de mora. Contudo, o voto escrito, ele consigna a partir do presente arbitramento.

Só um esclarecimento, se é do arbitramento no momento da sentença?

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Não, não. Do momento que estou... fixando agora, R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais) a partir desse julgamento. Porque eu estou alterando o valor da sentença.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Entendi, então é do presente arbitramento.

Esclarecido, senhor Presidente, eu vi um apontamento de voto divergente aqui nos meus anais. Então, eu até peço compreensão de Vossa Excelência, se o Desembargador Sérgio Ricardo quiser adiantar o voto dele, eu já me manifesto por eventualmente pedir vista.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Consulto o eminente Desembargador Sérgio.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Senhor Presidente, realmente eu fiz o apontamento aqui de divergência, tão somente em relação a esse ponto a que fez menção o eminente Desembargador Fernando Bravin. Porque, ao se prever que a correção será desse arbitramento, quando já existe o arbitramento do primeiro grau, de 2019, nós poderíamos até levar a que haja uma reformatio in pejus para o recorrente.

Porque o recorrente tinha obtido R$ 100 mil. Ele está obtendo R$ 8 mil a mais. Mas em compensação, ele está perdendo a correção monetária de 05 anos.

Então, essa consequência... porque já existia o arbitramento de 100 mil. Não é um arbitramento novo, já existia o arbitramento de 100 mil.

Então eu estou mantendo a fixação lá na sentença. Só esse ponto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Pois não. Só para esclarecer a Vossa Excelência, o magistrado de piso fixou a indenização de 100 mil, a título de danos morais, a partir da data da sentença. A partir da data da sentença, e estabeleceu, então, juros e correção a partir de então. Eu estou reformando a sentença para fixar R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), a partir da data da fixação de hoje, mas com juros e correção, a partir do dano efetivo, do óbito.

Porque o método bifásico recomendado pelo Superior Tribunal de Justiça, ele reporta a indenização na data do óbito e, a partir da data do óbito, ele promove as atualizações. Atualização da correção a partir do arbitramento e juros da indenização.

Então, a minha indenização, ela é bem superior ao que o Juiz estabeleceu. Por isso que eu estou dando provimento ao recurso de apelação.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Peço vênia para divergir parcialmente do eminente Desembargador Relator, Dr. Namyr Carlos de Souza Filho, tão somente quanto ao termo inicial da correção monetária incidente sobre o valor arbitrado a título de danos morais.

No ponto, embora acompanhe integralmente o entendimento do ilustre Relator quanto à exclusão de responsabilidade da Municipalidade no acidente e ao cabimento da indenização por danos morais e à quantia fixada, entendo que a correção monetária incidente sobre tal verba deve ter como termo inicial a data do arbitramento judicial em sentença, e não da data desta singela majoração de R$ 8.000,00 (mil reais) em relação à condenação de R$ 100.000,00 (reais) arbitrada na data de 30 de outubro de 2019.

A atualização monetária tem por finalidade preservar o valor real da indenização fixada judicialmente e, por isso, deve incidir desde a data em que reconhecido o direito da parte ao ressarcimento, sendo descabido postergar esse marco temporal, fixando-o de forma ulterior ao seu reconhecimento e arbitramento, sob pena de configurar reformatio in pejus ao recorrente, ao se comparar com o valor já corrigido da condenação fixada em primeiro grau.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Agravo de Instrumento. Ressarcimento de danos. Acidente de trânsito. Cumprimento de sentença. Termo inicial da correção monetária. A correção monetária referente aos danos morais deve ser atualizada desde a data do arbitramento, conforme constou da sentença e acórdão. Data do arbitramento correspondente à data da prolação da sentença que reconheceu o direito da parte, e não à data do acórdão que apenas majorou o quantum devido. Precedentes. Decisão reformada. Recurso PROVIDO, com determinação." (TJSP, AI nº 2240828-88.2021.8.26.0000, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j. 09/02/2022, 34ª Câmara de Direito Privado).

Adoto, pois, tal diretriz, com o fim de resguardar a justa correção monetária, considerando que, no caso concreto, a fixação do ressarcimento por danos morais, na realidade, deu-se na sentença de mérito, de modo que a data da respectiva prolação deve ser tomada como marco inicial para a correção monetária do valor arbitrado.

Diante do exposto, com a devida vênia, divirjo parcialmente do voto prolatado pelo eminente Relator, apenas para fixar como termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais a data da sentença que arbitrou a verba compensatória, mantendo-se inalterados os demais pontos do voto.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Desembargador Fernando Bravin.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Desembargador Sérgio, Vossa Excelência vai lançar o voto nesses termos ou irá aguardar.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

O voto já está no sistema.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Então Vossa Excelência inaugura essa divergência e o Desembargador Fernando pede vista.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Sim. Diante da divergência, eu peço vista, senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Então os autos irão com vista ao gabinete do Desembargador Fernando Bravin.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 29/07/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Solicitei vista dos autos em razão da divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, que, embora tenha acompanhado o voto de relatoria em relação à exclusão de responsabilidade do Município de Santa Teresa e sua seguradora, à manutenção da responsabilidade civil subjetiva do réu Jair Ribeiro e à singela majoração da indenização, orientações que também encampo, descordou do culto Relator quanto ao termo inicial da correção monetária incidente sobre a referida verba.

O eminente Relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, ao majorar o quantum indenizatório de R$100.000,00 (cem mil reais) para R$108.000,00 (cento e oito mil reais), entendeu por determinar a incidência da atualização monetária a partir do arbitramento em segundo grau, quando a sentença havia fixado como termo inicial a data de sua prolação, ou seja, 30/10/2019.

Contudo, na mesma linha do douto Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, compreendo que não se revela viável, em sede de recurso interposto pela parte beneficiária da indenização em que se busca sua majoração, postergar o termo inicial da correção monetária, sob pena de configuração de reformatio in pejus em relação à correção do montante já fixado, com atualização determinada a partir da data da sentença de primeira instância.

Pelo exposto, ACOMPANHO a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza para manter como termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais a data da sentença que arbitrou a verba compensatória.

É, respeitosamente, como voto.

*

TÉCNICA DE JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-

Os autos seguirão com vista aos gabinetes das eminentes DesembargadorasDébora Maria Ambôs Corrêa da Silva e Marianne Júdice de Mattos para, na próxima sessão, prosseguirmos com o julgamento deste processo.

*

tnsr*

DATA DA SESSÃO: 16/09/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Eminentes Pares, com a devida vênia ao eminente Desembargador Relator Namyr Carlos de Souza Filho, peço licença para acompanhar a divergência inaugurada pelo ilustre Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, já secundada pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, aderindo ao resultado por ele proposto, por entender que a solução proposta reflete de maneira mais justa e adequada a controvérsia apresentada.

Após atenta análise dos autos e dos judiciosos votos que me antecederam, alinho-me ao entendimento do nobre Relator no que tange à exclusão de responsabilidade do Município de Santa Teresa e sua seguradora, à manutenção da responsabilidade civil subjetiva do réu Jayr Ribeiro pelo evento danoso, e à majoração da verba indenizatória por danos morais para o patamar de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais).

Contudo, peço vênia para divergir em um ponto específico: o termo inicial da correção monetária incidente sobre a referida indenização.

O voto condutor, ao mesmo tempo em que majora o quantum indenizatório, posterga o marco inicial da correção monetária para a data do arbitramento em segundo grau. Respeitosamente, compreendo que tal medida, embora bem-intencionada, finda por configurar uma reformatio in pejus em desfavor dos Apelantes, que buscaram nesta Corte uma majoração da verba que lhes foi concedida.

A sentença de primeira instância, proferida em 30/10/2019, fixou a indenização em R$100.000,00 (cem mil reais), determinando a incidência de correção monetária a partir daquela data. Ao postergarmos o cômputo da atualização para a data deste julgamento, subtraímos dos beneficiários a correção monetária referente a um período de quase seis anos, o que, na prática, anula e até mesmo reverte o benefício financeiro do acréscimo de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao montante principal.

Como bem apontado pelo Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, a finalidade da atualização monetária é, precisamente, preservar o valor real da indenização no tempo. O direito à compensação pecuniária foi reconhecido na sentença, sendo aquele o momento em que o valor foi arbitrado. A presente decisão apenas majora esse valor, não constituindo um novo marco de reconhecimento do direito.

Nesse sentido, a data da prolação da sentença deve ser considerada o marco inicial para a correção monetária de todo o montante, sob pena de, ao final, a parte que recorreu para melhorar sua situação acabar em posição mais desvantajosa.

Pelo exposto, e com renovada vênia ao eminente Relator, ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA, para, mantendo os demais termos do voto condutor, fixar como termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais a data da prolação da sentença que arbitrou a verba compensatória (30/10/2019).

É como voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente, acompanho a divergência.

*

cmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)